Tribunal: TJBA
Processo: 8044534-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044534-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
JORGE NICOLA JUNIOR, TIAGO ARANHA D ALVIA, ROBERTO GOMES NOTARI

AGRAVADO: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA.

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gama Saúde S/A – em Recuperação Judicial em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 0125796-71.2009.8.05.0001 com reconhecimento da natureza concursal do crédito e expedição de carta de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado, com a profundidade exigida pelo art. 489, § 1º, do CPC, os argumentos relativos à existência de conflito de pretensões, à manutenção da execução individual pelo exequente após o deferimento do processamento da recuperação judicial e à aplicação do art. 924, inciso III, do CPC, como fundamento para reconhecimento de sucumbência e fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura omissão a ausência de exame pormenorizado de argumentos que, embora suscitados nos embargos, foram implicitamente superados pela fundamentação adotada no acórdão, a qual enfrentou de forma direta e suficiente o ponto nodal da controvérsia.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de resistência indevida por parte do exequente, a inaplicabilidade do princípio da sucumbência diante do mero redirecionamento da execução e a inexistência de parte vencida na demanda, fundamentos que abarcam e respondem, em substância, às alegações da embargante.

5. O argumento fundado no art. 924, inciso III, do CPC, não foi suscitado nas razões do agravo de instrumento originário, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, o que afasta a caracterização de omissão.

6. Os embargos de declaração que buscam, sob o rótulo de omissão, a revisão do mérito do julgado têm caráter infringente e não se prestam ao fim colimado, mostrando-se incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O pedido de prequestionamento, amparado na Súmula STJ n.º 98, não confere aos embargos feição protelatória per se, razão pela qual se rejeita o pleito de imposição de multa formulado pela embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não incorre em omissão o acórdão que enfrenta de forma direta e suficiente a questão central da controvérsia, ainda que não examine individualmente cada argumento colateral invocado pela parte.

2. Os embargos de declaração que, a pretexto de suprir omissão, postulam a revisão do mérito do julgado têm caráter infringente e devem ser rejeitados.

3. A arguição de inovação fática ou jurídica em sede de embargos de declaração, sem correspondência no recurso originário, não caracteriza omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 489, § 1º, 924, III, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 98; STF, Súmula n.º 356.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044534-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HOSPITAL DA BAHIA S/A
e como apelada
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.